Tribunal: TJMT
Processo: 0010248-70.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
RED no 0010248-70.2018.8.11.0015 - ID no 112147485
EMBARTANTE: DIOGO MARTIN PAES DE BARROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A.
Vistos etc.
DIOGO MARTIN PAES DE BARROS interpuseram os presentes embargos de declaração no ID no 112147485, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática de ID no 110402976 que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação no 0010248-70.2018.8.11.2015, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados.
Em suma, aduz o embargante que a decisão monocrática resta omissa uma vez que constou na aludida decisão que: “muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral ”, por força da Súmula 581 do STJ e Artigo 49, §1o da Lei no 11.101/05.
Aduz que daí decorre a omissão da decisão embargada, visto que não discorreu em nenhum momento acerca da supressão de garantias reais e fidejussórias prestadas pela embargante, disposições autorizadas pelo art. 49, §2o, da Lei 11.101/2005 e validadas pelo STJ no Resp. n. 1.532.943 -MT, julgado em 13/09/2016, ou seja, data posterior ao julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.333.349 -SP que originou a Súmula 581 do STJ, bem como ao que dispõem os artigos 69-A, 69-B e 69-C da Lei 11.101/05, inseridos pela Lei nova n. 14.112/20.
E completa:
“(...) A devedora principal da dívida, apresentou o seu plano de reestruturação, que, dentre as suas disposições, previu nas suas premissas 04, 05 e 06, a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as execuções judiciais contra os sócios e avalistas.
Eis o teor das aludidas premissas:
Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturarem e exercerem suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.
Premissa 05: Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano.
Premissa 06: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas.
Tais disposições foram claras e expressas no plano de reestruturação pois, em regra, o credor submisso à recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme se infere do art. 49, §1o da Lei 11.101/05.
Entretanto, a referida norma traz, em seu bojo, a possibilidade de extinção dos acessórios e garantias da dívida original, diante de sua novação, sempre que não houver estipulação ao contrário, conforme §2o do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, que leciona que:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§2o. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”.
Portanto, com a homologação do plano da devedora principal, as premissas de supressão das garantias, bem como de extinção de todas as ações face aos sócios da recuperanda, surtiram efeitos plenos para todos os credores, inclusive para o embargado, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente (...)”
Adiante, enfatiza que o novo entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, qual seja, com a aprovação e homologação do plano, contendo premissas de supressão das garantias reais ou fidejussórias, bem como de extinção de ações judiciais ajuizadas contra os sócios da empresa, consequentemente, ocorrerá a vinculação de todos os credores submetidos à recuperação judicial da devedora principal, indistintamente, não comprometendo de forma alguma o enunciado 581 do STJ (derivado do recurso repetitivo n. 1.333.349/SP), pois, como assinalado, vincula apenas as partes envolvidas neste caso.
Pondera ainda que o crédito perseguido pelo embargado, com a homologação do plano de recuperação judicial, não é mais exigível da coobrigada, já que o efeito jurídico do plano aprovado é criar um novo título, cuja quitação ocorrerá nos seus exatos termos.
Declara também que a decisão embargada deixou de observar o que o legislador hoje disciplina que "durante a recuperação judicial, nos termos dos artigos 66 e 67 desta lei, o juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)" — (artigo 69 -A).
Essa nova redação sacramenta a ideia de que o financiamento, lógica para a liberação das garantias prestadas, efetivamente não depende da anuência do credor.
Desta forma, na concepção do embargante, é necessário que a decisão recorrida sane a omissão ao deixar de pronunciar-se acerca do artigos 49, §2o, 69-A, 69-B e 69-C da Lei 11.101/05 e o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no REsp n. 1.532.943 -MT, julgado em 13/09/2016 e nos Embargos de Declaração neste REsp julgado em 18/05/2017 e recentemente no REsp no 1.700.487/MT , ou seja, acórdãos posteriores à Súmula 581 do STJ, utilizado como principal fundamento na r. decisão monocrática embargada.
No mais, reafirma que com a homologação do plano por sentença, transitada em julgado, essas premissas em que se deliberou pela supressão das garantias surtiu efeitos plenos para todos os credores, inclusive para o embargado, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente, sob pena de afronta aos artigos 69 -A, 69 -B e 69 -C da Lei 11.101/05, inseridos pela Lei nova n. 14.112/20.
Por fim, requer sejam recebidos os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, sanando o vício da omissão à luz do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC/15, uma vez que a decisão embargada não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes por si só de extinguir a ação de execução, em razão do plano da devedora principal, devidamente homologado, prever premissas de supressão das garantias prestadas pela embargante, bem como a extinção de todas as ações ajuizadas em face dos sócios da recuperanda, previsão permitida pelo art. 49, §2o da Lei 11.101/05 e validada pelo STJ no REsp no 1.532.943 -MT e reiterada recentemente no REsp no 1.700.487/MT, bem como autorizada com a introdução dos novos artigos 69-A, 69-B e 69-C da Lei 11.101/05 , inseridos pela Lei Nova 14.112/20 .
As contrarrazões vieram no ID no 113956996, oportunidade em que a parte embargante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
D E C I D O.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, uma vez que todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão monocrática embargada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
Aliás, para melhores esclarecimentos transcrevo a decisão monocrática de minha lavra, em que o embargante afirma ser omissa:
“Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIOGO MARTIN PAES BARROS (ID no 108607476) em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução no 0010248-70.2018.8.11.0015 - Código 331216, opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A, ora apelado, com resolução de mérito (artigo 487, I, do CPC/15), condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/15.
Os embargos de declaração do apelante/embargante foram rejeitados no ID no 108607474.
Em suma, alega o apelante que o apelado ajuizou ação de execução contra sua pessoa, sócio do GRUPO MANDALA, que se encontra em recuperação judicial, visando compeli-lo ao pagamento da importância de R$493.915,46 (quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), atualizado até a data de 20/03/2015, oriunda da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA no 40/04679-6, celebrada em 23/12/2013.
Pondera adiante que ofereceu os presentes embargos à execução requerendo a extinção da ação de execução ou a suspensão até cumprimento integral do plano, tendo em vista que a dívida foi incluída no plano homologado da verdadeira devedora, qual seja, GRUPO MANDALA, a qual novou a dívida e vem pagando regularmente ao credor.
Enfatiza o apelante que os tribunais pátrios estão entendo que uma vez homologado o plano de recuperação judicial opera-se a novação de todos os créditos, inclusive contra os sócios coobrigados, quando prever a supressão das garantias, o que, a seu ver, impede o prosseguimento da ação contra o ora devedor/apelante, na condição de sócio avalista.
Reitera ainda que o plano de recuperação judicial da devedora principal dispôs em seu conteúdo acerca da supressão das garantias fidejussórias, constando expressamente em suas premissas 04, 05 e 06, os seguintes regramentos, abaixo colacionados:
Premissa 04: Após aprovação do plano, deverão ser extintos todas as ações de cobrança monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperanda e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados/abrangidos pelo plano.
Premissa 05: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda.
Premissa 06: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas.
Ressalta também que as referidas premissas apresentadas visam viabilizar o sucesso da recuperação judicial da empresa devedora, de modo a possibilitar o prosseguimento de suas atividades com o nome limpo, sem restrições e negativações por débitos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial, e que serão adimplidos dentro do plano aprovado
No mais, teceu algumas considerações sobre a novação, afirmando que a dívida novada não pode ser mais objeto de cobrança judicial ou extrajudicial, já que o efeito jurídico do plano aprovado cria novo título, cuja quitação deverá ocorrer nos exatos termos da homologação do plano de recuperação judicial, não podendo mais ser exigida dos devedores solidários ou de seus sócios avalistas, enquanto o plano encontrar-se em fase de cumprimento.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, de modo que seja decretada a procedência dos embargos à execução, com determinação de extinção da execução em razão da inexigibilidade do título
Decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões, conforme ID no 100940564.
É o relatório.
D E C I D O.
Analisando detidamente os autos, cuida-se, inicialmente, de ação de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o recebimento do crédito encartado na CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA no 40/04679-6, no valor de R$ 448.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil reais), firmado em 28 de novembro de 2014, com a empresa MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na qualidade de devedora principal, e tendo como coobrigado do título o sócio/avalista DIEGO MARTIN PAES DE BARROS.
Em seara de embargos à execução, o embargante/apelante alegou que o intento do banco em receber seu crédito pela via executiva não procede, uma vez que a empresa devedora principal formulou pedido de recuperação judicial e, no estrito cumprimento das regras do art.49 da Lei n. 11.101/2005, o crédito sub judice foi devidamente arrolado no quadro-geral de credores do processo de recuperação judicial.
Aduziu que diante da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, concedendo a recuperação judicial, nos termos do artigo 58 da Lei no 11.101/2005, restaram vinculados todos os coobrigados e avalistas aos ditames e regramentos daquele programa de soerguimento.
Nesse sentido, defende que a submissão do crédito da instituição financeira acarreta a novação do crédito, inclusive o valor ora cobrado, nos termos do artigo 59 da LRF, bem como vincula aqueles créditos aos ditames do referido programa de soerguimento apresentado pela devedora, devidamente homologado pelo Juízo Universal, o qual dispôs em suas premissas a supressão das garantias fidejussórias, de modo que o redirecionamento da cobrança em face dos coobrigados ficaria impossibilitado ante a vinculação daquele crédito aos regramentos do programa de soerguimento.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em recurso repetitivo, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Analisando detidamente os autos, não há dúvida de que agiu com acerto o Juízo singular.
Isto porque, o STJ já pacificou o entendimento de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.
Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) - Tema no 885:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Grifei.
Ainda, na I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ foi aprovado o Enunciado 43, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.
Ademais, o STJ aprovou a Súmula 581 do STJ, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Grifei.
Nessa mesma toada dispõe o artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/05, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Grifei.
No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (no 1.333.349 (2010/0142268-4), o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei no 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.
Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do Tema 885/STJ, onde de forma didática discorre sobre a questão:
"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.
A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).
Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).
Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2o).
Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."
No mesmo sentido, confira os ensinamentos de FÁBIO ULHOA:
"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado." (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).
Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Todavia, para evitar eventual pagamento em duplicidade, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (Exemplo: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio de 80%, temos o valor novado de 20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).
Sobre o tema, de minha lavra:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)” (TJMT – RAC no 1001900-14.2017.8.11.0037 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 19/08/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados.
P. I.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora”
Portanto, conforme se denota, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pela decisão monocrática embargada, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.
Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. 4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).
Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre os artigos violados, muito menos sobre todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P.I.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora